Tribunal: TJDFT
Processo: 0712899-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LEI No 10.931/2004 E RESP No 1.291.575/PR. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. PREVISÃO CONTRATUAL E LEGAL. CONSTITUCIONALIDADE DA MP 2.170-36/2001. TAXA DE JUROS SUPERIOR À CONTRATADA. NÃO CONFIGURADO. ENCARGOS ABUSIVOS. NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante dispõe expressamente o artigo 28 da Lei no 10.931/2004, cuja interpretação foi corroborada pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso Especial representativo de controvérsia no 1.291.575/PR, a Cédula de Crédito Bancário constitui título hábil a amparar demanda executiva, uma vez que representa promessa de pagamento em dinheiro de valor certo, líquido e exigível.
2. O contrato de financiamento por meio de Cédula de Crédito Bancário, revela perfeitamente possível a capitalização de juros. Isso porque tal modalidade é regida pela Lei no 10.931/04 que, em seu artigo 28, § 1o, inciso I, admite a expressa contratação de capitalização de juros, segundo a periodicidade pactuada entre os contratantes.
3. A possibilidade de previsão da capitalização mensal dos juros é considerada lícita a partir da entrada em vigor da Medida Provisória no 2.176-36, de 23 de agosto de 2001. A capitalização de juros mensais tem previsão legal, conforme preceitua o artigo 5o da referida Medida Provisória.
4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADIN no 2.316-1 entendeu que a Medida Provisória no 2.170-36, que autorizou a capitalização de juros em empréstimos bancários com periodicidade inferior a um ano, é constitucional.
5. A soma dos juros remuneratórios com os encargos de mora cobrados quando há inadimplência não constituem índice superior ao contratado, visto que estão descrito claramente na minuta.
6. Se não restou comprovado que os encargos cobrados são excessivos, incabível a alegação de ilegalidade da cobrança ou da descaracterização da mora.
7. Recurso conhecido e desprovido.